Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE INFRINGÊNCIA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material.

3. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado.

4. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os elementos que as partes embargantes suscitaram, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior, eventualmente, reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido.